Tribunal: TJPA
Processo: 0826948-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826948-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO JUNIOR ARAGAO MIRANDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMUNICAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO
WHATSAPP
. DIVERGÊNCIA DE NÚMERO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO CITANDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
(ART. 563 DO CPP). INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE ADMITE A CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO DESDE QUE ASSEGURADA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ACUSADO. REGULAR APRESENTAÇÃO DE DEFESA. FINALIDADE DO ATO ALCANÇADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, visando a declaração de nulidade da citação realizada via aplicativo
WhatsApp
, com anulação dos atos subsequentes na Ação Penal nº 0825895-84.2024.8.14.0401.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio eletrônico, com utilização de número telefônico diverso daquele informado no Auto de Qualificação e Interrogatório e confirmação da identidade mediante envio de documento, é inválida por ausência de certeza quanto à identidade do citando, e se tal circunstância enseja nulidade absoluta do ato e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual (art. 351 do CPP), sendo admitida a utilização de meios eletrônicos, desde que assegurada a ciência inequívoca do acusado e a confirmação de sua identidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a citação por aplicativo de mensagens é válida quando demonstrada a autenticidade do destinatário e o efetivo recebimento do mandado, inexistindo nulidade sem comprovação de prejuízo.
5. No caso concreto, houve envio do mandado, confirmação de recebimento e remessa de documento de identidade, tendo sido apresentada defesa e dado regular prosseguimento ao feito, circunstâncias que evidenciam o alcance da finalidade do ato.
6. A divergência entre números telefônicos, desacompanhada de prova de que o contato não pertencesse ao paciente ou de que terceiro tenha se passado por ele, não configura nulidade automática.
7. Inexistente demonstração concreta de prejuízo, incide o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), sendo inaplicável a anulação do ato citatório.
8. Ausência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem em sede de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens quando demonstrada a ciência inequívoca do acusado e inexistente comprovação de prejuízo”. 2. “A divergência entre número telefônico informado nos autos e aquele utilizado para a comunicação eletrônica, por si só, não enseja nulidade do ato citatório, se atingida sua finalidade e assegurado o exercício da defesa”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 351 e 563; Lei nº 11.419/2006; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 143990/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/03/2023; STJ, AgRg no HC 678213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 29/11/2022;
TJ-PA - AC: 00002216420208140115 30679872, 3ª Turma de Direito Penal, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador (...).

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Leonardo Júnior Aragão Miranda, em face de ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, na Ação Penal nº 0825895-84.2024.8.14.0401, em que figura como réu, pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a impetração (ID 32210241) que o paciente foi preso em flagrante em 11/12/2024, ocasião em que, no Auto de Qualificação e Interrogatório, informou seus dados pessoais e indicou como telefone de contato o número (91) 98206-1495 .

Sustenta que, após o oferecimento da denúncia, iniciou-se a fase de citação. Em 28/04/2025, a oficiala de Justiça, não localizando o paciente no endereço constante dos autos, teria obtido com a avó do acusado número telefônico diverso, qual seja, (91) 98293-0643, procedendo à citação por meio do aplicativo
WhatsApp
.

Alega a defesa que o número utilizado para a comunicação eletrônica divergiria daquele informado pelo próprio paciente em sede policial, inexistindo comprovação de que a linha pertencesse ao acusado. Aduz, ainda, que a confirmação da identidade teria se dado apenas mediante o envio de fotografia parcial de documento de identidade (RG), sem registro de imagem do paciente segurando o documento ou realização de videochamada, circunstâncias que, segundo sustenta, não assegurariam a certeza quanto à identidade do destinatário.

Afirma que, diante dessas fragilidades, foi arguida nulidade da citação em defesa preliminar, sob o fundamento de ausência de ciência inequívoca do acusado, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de cautelas específicas para validação de atos comunicativos por meios eletrônicos.

Relata que, por decisão datada de 31/07/2025, o Juízo apontado como coator rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo válida a citação realizada via
WhatsApp
, ao argumento de que houve confirmação de identidade e recebimento do mandado, designando audiência de instrução e julgamento para 02/06/2026 .

Sustenta o impetrante que a decisão impugnada deixou de enfrentar a divergência entre os números telefônicos e a ausência de verificação biométrica ou visual robusta da identidade do interlocutor, validando ato processual supostamente precário.

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal nº 0825895-84.2024.8.14.0401 até o julgamento final do
writ
, ou, alternativamente, a imediata anulação do ato citatório e dos atos subsequentes.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade absoluta da citação realizada em 28/04/2025 via aplicativo
WhatsApp
, bem como de todos os atos processuais posteriores, determinando-se a renovação do ato com observância das formalidades legais, preferencialmente por meio presencial ou, caso eletrônico, com adoção das cautelas necessárias à inequívoca identificação do destinatário.

A Desembargadora que inicialmente apreciou o feito indeferiu a medida liminar e solicitou informações à autoridade coatora (ID 32379071).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32788565).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem (ID 32865343).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta Seção cinge-se a verificar a validade da citação do paciente realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, diante da alegada divergência entre o número telefônico informado pelo acusado no Auto de Qualificação e Interrogatório e aquele utilizado pela oficiala de Justiça, bem como da suposta insuficiência de mecanismos aptos a assegurar a inequívoca identificação do destinatário da comunicação processual.

Sustenta a impetrante que a ausência de certeza quanto à identidade do interlocutor comprometeria a validade do ato citatório e, por consequência, dos atos processuais subsequentes, requerendo a declaração de nulidade da citação e a renovação do ato.

2.1. Regime jurídico da citação e meios eletrônicos.

A citação é o ato pelo qual se dá ciência formal ao acusado da existência da ação penal, convocando-o a exercer o direito de defesa. Trata-se de ato essencial à formação válida da relação processual, nos termos do art. 351 do Código de Processo Penal.

Com o advento da Lei nº 11.419/2006 e a consolidação dos meios tecnológicos no âmbito do Poder Judiciário, a utilização de instrumentos eletrônicos para a prática de atos processuais tornou-se compatível com o ordenamento jurídico, desde que observadas as garantias fundamentais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é válida a citação realizada por meio eletrônico, inclusive por aplicativo de mensagens instantâneas, desde que haja comprovação inequívoca da identidade do citando e da efetiva ciência do ato. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO E CONTRABANDO.
TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO RECORRENTE. VALIDADE DO ATO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando (a)
. 2. Na hipótese, foram observadas todas as diretrizes previstas em lei para a prática do ato processual em questão,
pois as informações consignadas pelo serventuário da Justiça - dotadas de fé pública - e a análise dos demais elementos do caso permitem concluir que o Agravante teve inequívoca ciência da ação penal contra si em curso
.
3. Ademais, não houve qualquer prejuízo processual demonstrado pelo Réu que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico, tendo em vista que foi apresentada defesa prévia no prazo legal, apresentados documentos pela Defensoria, realizado interrogatório, apresentadas alegações finais e, ainda, recurso de apelação
. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143990 PR 2021/0075062-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023). (grifos).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r . decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - No caso concreto, verifica-se que existe norma interna do Eg. Tribunal de origem autorizando, excepcionalmente, a medida da citação por meio eletrônico.
III - Ainda no ano de 2017, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, a utilização do aplicativo
WhatsApp
como ferramenta de intimações
. Esta foi a decisão tomada durante o julgamento virtual do Procedimento de Controle Administrativo (PCA), de n. 0003251-94.2016.2 .00.0000, ao se contestar a decisão da Corregedoria do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que proibira a utilização do mencionado aplicativo no âmbito do Juizado Civil e Criminal da Comarca de Piracanjuba/GO.
IV - Em complemento, necessário salientar que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso. V - A citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, como na presente hipótese, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas
. Posteriormente, caso ela não se aperfeiçoe ou se verifique alguma irregularidade, poderá a defesa impugnar o ato pelos meios processuais adequados. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 678213 DF 2021/0209114-4, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022). (grifos).

A validade do ato, portanto, não está condicionada à forma tradicional presencial, mas à verificação de que a comunicação atingiu seu destinatário com segurança jurídica suficiente.

No caso sob exame, verifica-se que a Oficiala de Justiça, não logrando êxito na localização do paciente no endereço constante dos autos, obteve número telefônico por intermédio de familiar e realizou a comunicação via aplicativo
WhatsApp
.

Consta que houve envio do mandado, confirmação de recebimento e remessa de imagem de documento de identidade, circunstâncias consideradas suficientes pelo Juízo de origem para atestar a identidade do citando e a regularidade do ato.

A divergência entre o número telefônico inicialmente informado pelo paciente e aquele utilizado para a comunicação não constitui, por si só, elemento apto a invalidar a citação, sobretudo quando não demonstrado que o número utilizado não lhe pertence ou que terceiro tenha se passado pelo acusado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo (art. 563 do CPP). Não basta a alegação genérica de irregularidade formal, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, II E V, CP).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. REJEIÇÃO. ATO VÁLIDO E SEM PREJUÍZO À DEFESA.
[...].

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou os apelantes ALEXANDRO GOMES SOARES e JACQUELINE DA SILVA VALE à pena de à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto . E, respectivamente, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos, para ambos os acusados. Concedido ao réu Alexandro Gomes Soares o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais, para ambos os acusados.

II - Questão em discussão

2. A defesa da acusada Jacqueline da Silva Vale alega e requer

Preliminarmente:

· Nulidade do reconhecimento da nulidade da citação de Jacqueline da Silva Vale (feita por WhatsApp), com renovação da diligência de forma pessoal e dentro das formalidades legais.

[...]

III - Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da citação por WhatsApp não prospera, pois o ato citatório, realizado em conformidade com medidas da pandemia, atingiu sua finalidade, garantindo ciência inequívoca à acusada e pleno exercício da defesa. Não houve prejuízo demonstrado, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), sendo pacífica a jurisprudência do STJ pela validade da citação eletrônica quando assegurada a identificação do réu.
Ausente insurgência tempestiva, operou-se a preclusão da matéria.

[...]

IV - Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

8. Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por WhatsApp, pois o ato cumpriu sua finalidade, sem prejuízo à defesa, além de estar consolidado o entendimento do STJ quanto à sua validade.
[...]. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002216420208140115 30679872, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). (grifos).

No ponto, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo à parte.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que o paciente deixou de ter ciência da ação penal ou que tenha sido privado do exercício de sua defesa em razão do meio utilizado à citação.

A defesa foi apresentada, houve regular andamento processual com o recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2026, o que demonstra que a finalidade do ato citatório foi plenamente alcançada.

O
Habeas Corpus
não se presta à análise de nulidades formais desprovidas de repercussão concreta sobre a liberdade de locomoção ou sobre o exercício efetivo do direito de defesa.

No caso, não se evidencia constrangimento ilegal. A alegação defensiva repousa em hipótese de eventual fragilidade formal que não se traduziu em prejuízo demonstrado.

A anulação da citação, nas circunstâncias delineadas, representa providência desproporcional e dissociada da realidade fática, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que reconheceu a validade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026